Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RITO DO DECRETO-LEI 911/69. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento consolidado por esta 3a Turma Cível, o acordo extrajudicial realizado em ação de busca e apreensão regida pela Decreto-lei n° 911/1969, antes da citação da parte ré, não justifica a suspensão do processo por prazo superior a 6 (seis) meses.
2.Verificado nos autos, que a intenção do apelante é a de suspender o processo pelo prazo necessário a quitação de 48 parcelas mensais (até 15/12/2027), mostra-se escorreita a postura adotada pelo Juízo a quo em recusar o sobrestamento do feito por prazo tão longo e extinguir o processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.